Tribunal: STF
Processo: HC 233556
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joice Talita Ataide Bordoni de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 840.155/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O juízo da execução, em 5/6/2023, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado em seu favor.



    A impetrante sustenta o direito à prisão domiciliar às mães que cumprem pena no regime fechado. Aduz que "o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem, de ofício, para determinar a extensão do alcance do habeas corpus de número 143.641 a todas as sentenciadas, sejam elas mães com filhos de até 12 anos, puérperas, gestantes, lactantes, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana" .



    Ao final, requer seja cassada a decisão atacada implementando-se a prisão domiciliar em favor da paciente.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Agravo regimental improvido” (doc. 4, p. 38).



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, as instâncias ordinárias e o STJ deixaram de acolher o pleito de prisão domiciliar, por tratar-se de situação não contemplada no habeas corpus coletivo 143.641/SP ou no art. 117 da Lei de execução penal, tendo em vista que a paciente cumpre pena definitiva em regime fechado.



    Logo, a conclusão não revela fragrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem, pois em consonância com o entendimento da Corte.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 



    1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal.



     2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 



    3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 218447 AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/3/2023).



    Por fim, registro que para divergir do entendimento lançado com vistas a verificação da imprescindibilidade dos cuidados maternos no caso concreto exigiria o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a tranquila jurisprudência da Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente